Tribunal: TJMT
Processo: 0019819-96.2009.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019819-96.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS DAUTO DA CUNHA SANTANA - CPF: 014.793.781-78 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONATHAN PEREIRA SILVA SALES (RECORRIDO), ELIANE DA SILVA SALLES - CPF: 627.418.101-68 (RECORRIDO), ANTONIO MARCOS SOBRINHO - CPF: 865.942.141-87 (RECORRIDO), VLADIMIR ANTONIO NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 098.214.968-90 (RECORRIDO), JONATHAN PEREIRA SILVA SALLES registrado(a) civilmente como JONATHAN PEREIRA SILVA SALLES - CPF: 032.579.681-59 (RECORRIDO), ALEXANDRE MARINHO DA SILVA FILHO (VÍTIMA), IVAN SILVA SOUZA (ASSISTENTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), GRACIELE APARECIDA DA SILVA (ASSISTENTE), MARCELO SPINELLI (ASSISTENTE), SEBASTIÃO BATISTA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), Jovani Rader (ASSISTENTE), ANA PAULA SOUZA RODRIGUES (ASSISTENTE), ALEXANDRE MARINHO DA SILVA FILHO - CPF: 603.913.911-00 (VÍTIMA), ANA PAULA SOUZA RODRIGUES - CPF: 986.849.651-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.

RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE
. IMPROCEDÊNCIA. AUSENTES NOS AUTOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O DELITO TIVESSE OCORRIDO EM RAZÃO DE RIXA/VINGANÇA ENTRE RECORRIDOS E VÍTIMA EM RAZÃO DA TRAFICÂNCIA. DECISÃO DO MAGISTRADO CONSENTÂNEA COM AS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS POR “OUVIR-DIZER”/
HEARSAY TESTIMONY
ISOLADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS CONCRETOS PARA O RECONHECIMENTO DA INDIGITADA QUALIFICADORA.
RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO. DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser decotadas quando não estiverem efetivamente caracterizadas,
forem arbitrárias, ou seja, quando se revelarem manifestamente improcedentes, como ocorre na espécie.

2.

Ausentes
indícios mínimos da ocorrência da qualificadora do motivo torpe, torna-se imperioso manter a decisão de pronúncia que a afastou, pois manifestamente improcedente.

3.
Diante dos depoimentos testemunhais por “
ouvir
-
dizer”, ou,
hearsay testimony
, desacompanhados de elementos concretos e capazes de vincular a análise da qualificadora descrita no inc. I, do art. 121 do CP, não há como reconhecê-la, porquanto,
“...não se afigura idônea, para fins de envio de relevante questão a julgamento perante o Júri Popular, a valoração probatória pautada apenas em testemunho indireto ou "por ouvir dizer", prestado em juízo por quem não presenciou a conduta delitiva objeto da lide (...)
”. (STJ - AgRg no REsp: 1802617 RS 2019/0072567-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a decisão anexada sob ID
151487118
,
em que o
MM. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

pronunciou
Jonathan Pereira Silva Salles
e
Carlos Adauto da Cunha Santana
como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, IV, do CP
-
Homicídio Qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
-,
em desfavor da vítima
Alexandre Marinho da Silva Filho
e, do art. 121, §2°, inc. III, c/c art. 14, inc. II, art. 73 –
in fine
– e art. 29, do CP -
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo meio que possa resultar em

perigo comum, com erro na execução
-
,
em desfavor da vítima
Ana Paula Souza Rodrigues,
em concurso formal (art. 70 do CP),
submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas
razões
, o
Ministério Público
almeja o reconhecimento da
qualificadora do motivo torpe
(inc.
I
, art. 121 do CP), no que pertine à
vítima
Alexandre Marinho da Silva Filho,

ao argumento de que
há nos autos indícios mínimos de sua configuração
, sendo imperiosa a sua submissão ao Colendo Tribunal do Júri (ID
151487128).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID 1
51487140 e 151493155).

O Magistrado
a quo
, em sede de
juízo de retratação
,
preservou a decisão
por seus próprios fundamentos (ID
151493156
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID
154770699
):

“
Sumário:
Acusado pronunciado como incurso nas penas do art.121, §2°, inciso III c/c art. 14, inciso II, art. 73,
in fine
, e art. 29, todos do Código Penal – Recurso Ministerial – requer seja reconhecida a presença da qualificadora do motivo torpe no tocante a vítima Alexandre Marinho da Silva Filho – Pleito procedente – Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida, razão pela qual deverá ser sopesada pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri –
Pelo provimento dos recurso”.
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 29.8.2009, na Av. Espigão, bairro Tijucal, nesta capital,
Jonathan Pereira Silva Salles,
vulgo “Joanhinha”

e

Carlos Adauto da Cunha Santana,
vulgo
“Daltinho”,
utilizando uma arma de fogo, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram vários disparos contra a vítima
Alexandre Marinho da Silva Filho
que veio a óbito em razão dos ferimentos.

Narra-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, por
erro na execução
,
Jonathan
e
Carlos

tentaram matar a vítima
Ana Paula Souza Rodrigues.

Por esse motivo, eles foram
denunciados
como incursos no art. 121, § 2o,
I

e
IV
, em concurso formal (art. 70 do CP) e, no art. 121, 2§o, III, c/c art. 14, II, art. 73, in fine, e art. 29, todos do CP.

Finda a instrução processual, o Juízo singular

pronunciou
Jonathan
e
Carlos
como incursos nas sanções do art. 121, § 2o,
IV
, do CP,
em concurso formal (art. 70 do CP)

-
Homicídio Qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
-,
em desfavor da vítima
Alexandre Marinho da Silva Filho
e, do art. 121, §2°, inc. III, c/c art. 14, inc. II, art. 73 –
in fine
–
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo meio que possa resultar em

perigo comum, com erro na execução
-
,
em desfavor da vítima
Ana Paula Souza Rodrigues,
em concurso formal (art. 70 do CP),
submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta fase recursal, pede o Órgão Ministerial o
reconhecimento
da qualificadora do
motivo torpe
(
121, § 2o,
I
)
,
quanto à
vítima
Alexandre Marinho da Silva Filho.

Inicialmente, destaco que as qualificadoras só podem ser decotadas na fase de pronúncia quando
não
estiverem, efetivamente, caracterizadas.

Nesse sentido o
Enunciado Orientativo no 2 da TCCR/TJMT
, é bem claro ao esclarecer que:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Assim, diante da presença de mínimos indícios da ocorrência de qualificadoras em crimes tais, as mesmas devem ser mantidas para a apreciação dos jurados.

Pois bem.

Na ocasião em análise, nota-se que

a qualificadora do
motivo torpe
(
121, § 2o,
I
)
,
não
foi imputada aos recorridos em desfavor da
vítima
Alexandre Marinho da Silva Filho

mediante os seguintes fundamentos (ID 151487118 – fl. 5):

“No tocante a qualificadora existente no inciso I, não ficou devidamente comprovado neste autos a

motivação, não restando claro, mesmo que de forma mínima, se o fato deu-se por vingança ou rixas e, como bem sabido, a ausência de motivação não incide automaticamente na referida classificação”. Sic.

Consta na Denúncia que os recorridos mantinham com a vítima
Alexandre,
em tese, uma antiga
rixa
oriunda do comércio de tráfico de drogas, local dos fatos, o que teria motivado o delito por vingança. Além disso,
Jonathan
e
Carlos
teriam ceifado, inclusive, o irmão da vítima
Alexandre – Edson -
, pelo mesmo motivo.

Apurou-se que
Jonathan
e
Carlos
utilizaram-se do veículo
UNO
, cor branca, e ao avistarem a vítima no bairro Tijucal efetuaram vários disparos de arma de fogo, causando o óbito da vítima (ID 151487096).

Segundo a testemunha,
Graciele Aparecida da Silva,
convivente da vítima, disse na fase policial, em 1.9.2009 que, possivelmente, “
Daltinho
(
Carlos
)

e
Joaninha
(
Jonathan
) ” teriam praticado o crime e que os mesmos travaram uma briga com
Edson Marinho da Silva,
vulgo “
Ricó
”, irmão da vítima (ID 151487087 –fl. 1/2).
Eduardo Rodrigues da Silv
a, sobrinho da vítima, disse que
Edson
foi assassinado 5 meses antes da data dos fatos (ID 151487096 – fls. 17/18).

Novamente inquirida, em 2.10.2009,
Graciele
ratificou seu depoimento esclarecendo que após meses do homicídio que vitimou
Edson
(irmão de
Alexandre
), o recorrido
Carlos
encontrou
Alexandre
na via pública e disse-lhe: “
desculpa aí... ei não sabia que EDSON era seu irmão, mas estou andando armado, porque não sei o que você pode fazer comigo, pois matei o seu irmão...”.

Narrou, ainda, que logo após o delito praticado contra
Alexandre,
ouviu comentários de que
Daltinho
e
Joaninha
comemoraram a morte de
Alexandre,
e inclusive,
Graciele
estaria sendo ameaçada de morte por
Daltinho
(
Carlos
) que estaria dizendo no bairro que iria matá-la (ID 15148709 – fls. 9/10).

O
recorrido
Jonathan Pereira Silva Salles
, vulgo “
Joaninha
”, declarou na fase policial em 17.9.2009, que não conhecia
Edson
e, tampouco, teria cometido o crime contra a vítima
Alexandre.
Novamente interrogado em 18.11.2009, ratificou seu depoimento prestado em 17.9.2009 (ID 151487097 – fls. 12/13). Em juízo,
Jonathan
negou a prática do crime e afirmou que sequer conhecia
Alexandre
e que já foi condenado pelos crimes de Tráfico de drogas (em data anterior aos fatos) e de Roubo (em data posterior aos fatos) – Antecedentes ID 151487102 – fls. 19/20 (ID 151487119).

O
recorrido
Carlos Dauto da Cunha Santana,
vulgo “
Daltinho
”, interrogado em 25.9.2009, relatou que conhecia apenas “de vista” a vítima
Alexandre
e
Edson
desde 2007 e, em uma ocasião no ano de 2007, estava em um bar no bairro Pedregal com o recorrido
Jonathan,
momento em que
Edson
, vulgo “
Ricó
”, que ali também estava, iniciou uma briga, e em seguida,
Carlos
e
Jonathan
foram embora dali. Afirmou que não praticou o delito em desfavor da vítima
Alexandre.
Novamente interrogado em 1.12.2009,
Carlos
permaneceu em silêncio (ID 151487100 – fls. 21/22).

Em juízo,
o recorrido
Carlos

negou a prática do crime e disse que
Graciele
– ex-cunhada de
Carlos -,
o teria acusado pela prática do crime, injustamente, por estar muito “nervosa” na época do delito já que
Carlos
“
largou a irmã de Graciele
”. Declarou, por fim, que a
vítima era traficante
(ID 151487119).

A testemunha
Flávio Praxedes da Silva,
proprietário da loja
Parati Automóveis
, na fase policial, relatou que
Maria Leuzeni da Cunha Dias e Jovani Rader
financiaram o veículo
Uno em
(em tese, utilizado no delito), o buscaram no dia 21.8.2008 e que no dia 2.9.2009 devolveram o veículo por motivos de defeitos (ID 151487098 – fls. 25/26).
Em juízo
disse que ao chegar na Delegacia para prestar depoimento, “
soube
que o delito teria sido cometido em razão de rixa de traficantes
” (ID 151487119).

Maria Leuzeni da Cunha Dias,
na
fase policial
, genitora do recorrente
Carlos
informou que, na época do crime em desfavor de
Edson
, “
JOANINHA ligava muito para CARLOS DAUTO
,
pois na época CARLOS DAUTO era usuário de maconha,
e JOANINHA em envolvimento com drogas
” (Destaquei), que o “comentário” seria que
Joaninha
foi o autor do crime de que ceifou a vida de
Ricó
e que
Joaninha
teria envolvimento com o Tráfico de drogas.

Expôs, também, que
Carlos
foi alvo de 5 disparos de arma de fogo e o suposto atirador seria
Eduardo –
parente de
Ricó
(
Edson
) e Nenê (
Alexandre
). Além disso,
Graciele
teria causado uma intriga na família de
Carlos
, motivo pelo qual
Alexandre
perseguiu
Carlos
por diversas vezes (ID 151487099 – fls. 18/20). A referida testemunha, no entanto, não prestou depoimento em juízo.

Segundo a vítima
Ana Paula Souza Rodrigues
, em juízo, enquanto estava recebendo atendimento médico no hospital,
soube que o crime
, em tese,
foi cometido por “
briga de gangues/vingança
” pelo Tráfico de Drogas
(ID 151487119).

As demais testemunhas inquiridas, em nada esclareceram sobre a possível incidência da qualificadora.

Conforme se nota, presente nos autos,
apenas notícias de que a vítima estaria envolvida no tráfico de drogas,
como dito pelo
recorrido
Carlos
em juízo. Além disso,
o recorrido
Jonathan
, em juízo, afirmou que ostenta uma condenação por Tráfico de drogas, o que foi corroborado pela irmã dele em juízo (
Eliane da Silva Salles
- ID 151487119).

Lado outro,

inexistente
no processo, qualquer
indício
de que o crime teria ocorrido
em razão de disputa/rixa/vingança pelo Tráfico de drogas
.

No ponto, a testemunha
Flávio Praxedes da Silva,
em juízo,

afirmou que:
“
soube
”
na Delegacia quando esteve presente para prestar seu depoimento, que o crime teria ocorrido em razão de tal disputa.

Do mesmo modo, a vítima
Ana Paula Souza Rodrigues,
em juízo, afirmou que “
soube
” que o crime teria ocorrido em razão “
briga de gangues/vingança
”
pelo Tráfico de Drogas, no hospital.

Diante desse cenário, noto que razão
não assiste
ao órgão acusatório.

Primeiro porque, o fato de a vítima
Ana Paula
e testemunha
Fávio
terem relatado que o delito, em tese, ocorreu em virtude de rixa/vingança pelo Tráfico de Drogas no bairro Tijucal, não presenciaram tal trama, haja vista que não os conheciam anteriormente e também não residiam naquele bairro (ID
151487098 - fl. 11 e fl. 25).

Segundo porque, a vítima
Ana Paula
foi alvejada por um dos tiros disparados pelos agentes delituosos por
erro na execução
.

Terceiro porque, a vítima
Ana Paula

ouviu dizer
que o crime teria ocorrido em virtude de suposta rixa pelo Tráfico de drogas quando estava no hospital recebendo atendimento médico, ao passo que a testemunha
Flávio

ouviu dizer
acerca da mesma informação, na Delegacia de Polícia, enquanto prestava seu depoimento acerca dos fatos.

Para além disso, a única confirmação em juízo de que a vítima estaria envolvida no Tráfico de drogas foi diante do depoimento do recorrido
Carlos.
Além disso,
Carlos
afirmou que sua ex-cunhada, a testemunha
Graciele
, o acusou injustamente pela prática do crime por estar com raiva dele, em razão de um entrevero familiar.

Outrossim, nenhuma das testemunhas que conheciam de fato vítima e recorridos, confirmaram que eles seriam traficantes e que o crime ocorreu em virtude de uma possível rixa/vingança pela disputa pelo Tráfico de drogas na região.

Não foge aos olhos, a notícia de que o irmão da vítima
Alexandre – Edson –
5 meses antes dos fatos narrados na exordial, também teve a sua vida ceifada, em tese, pelos recorridos, mas não foi esclarecido a razão pela qual o crime ocorreu.

E quarto porque, cediço que o julgador não pode fazer juízo de valor em “
achismos
” ou ilações/suposições na sentença de pronúncia, uma vez que são necessários indícios para pronunciar os acusados pela qualificadora, o que, de fato, não ocorreu na hipótese.

Em tempo, importante esclarecer que não
“
se admite o testemunho de
ouvir
-
dizer
como prova criminal capaz de qualificar o crime
” “TJ-RS - RSE: 70071891857 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 20/06/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/07/2018).

Ilustrando esse raciocínio, destaco julgado recentíssimo desta Corte de Justiça:

“...TESTEMUNHO INDIRETO OU POR "OUVIR DIZER". EXTREMA FRAGILIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA AMPARAR A INCLUSÃO DA QUALIFICADORA À PRONÚNCIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não se afigura idônea, para fins de envio de relevante questão a julgamento perante o Júri Popular, a valoração probatória pautada apenas em testemunho indireto ou "por ouvir dizer", prestado em juízo por quem não presenciou a conduta delitiva objeto da lide. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (
STJ
- AgRg no REsp: 1802617 RS 2019/0072567-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

“1. "Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular." (REsp n. 1674198/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017, grifei). 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1838513 RS 2019/0278149- , Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019).

Logo, se inexiste no processo qualquer elemento informativo concreto e capaz de vincular a análise da qualificadora do motivo torpe pelo Júri Popular, no sentido que o delito teria ocorrido em virtude de rixa/vingança pelo Tráfico de drogas, os depoimentos por “
ouvir
-
dizer” -
hearsay testimony
-,
isolados nos autos
, são
ineficazes
para reconhecer a indigitada qualificadora.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso ministerial, em
dissonância
com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023